Tribunal: TJPA
Processo: 0016304-83.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016304-83.2014.8.14.0401

APELANTE: CLENILTON PEREIRA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0016304-83.2014.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 4ª Vara Criminal de Belém

APELANTE:
CLENILTON PEREIRA DE LIMA

(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo simples -
art. 157, caput, do CP
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pelo depoimento da vítima na fase investigativa aduzindo conhecer o réu desde a infância, bem como da testemunha presente no imóvel onde o veículo roubado foi deixado após o delito, somado ao depoimento em juízo do policial responsável pela diligência que culminou na recuperação do bem –
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da pena acima do mínimo –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLENILTON PEREIRA DE LIMA
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática do crime de roubo simples, previsto nos
art. 157, caput, do CP
, cominando a pena de
05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 68 (sessenta e oito) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas, bem como pela redução de sua pena base.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para reavaliação das circunstâncias judiciais para fixação da pena base, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese que, no dia 13/07/2014, a vítima
ROSILDO RODRIGUES DE MORAES
foi abordada pelo réu
CLENILTON PEREIRA DE LIMA
, enquanto tirava sua motocicleta de sua casa, sendo que o réu foi logo reconhecido pela vítima pois ambos se conhecem desde criança.

Prossegue a exordial que o acusado, utilizando-se de uma arma de fogo, subtraiu a motocicleta e ameaçou que iria matar a vítima caso denunciasse o fato à polícia. Ato contínuo empreendeu fuga. Neste momento passou uma viatura policial que foi acionada e passaram a perseguir o denunciado, mas o perderam de vista. Posteriormente foram acionados dois policiais para irem a um determinado endereço na Rodovia Mário Covas, tendo em vista que a motocicleta da vítima estaria escondida em uma garagem fechada.

No local, ao notar a presença dos policiais uma menor declarou que a moto havia sido deixada pelo denunciado, sob a alegação de que viria logo busca-la e que sua mãe não queria permitir que a moto ficasse ali por que sabia que o denunciado era envolvido criminalidade.

Após a instrução,
CLENILTON PEREIRA DE LIMA
foi condenado pela prática do crime de roubo simples, previsto nos
art. 157, caput, do CP
, recebendo a pena de 05
(cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 68 (sessenta e oito) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pelo teor das declarações na fase investigativa do ofendido
ROSILDO RODRIGUES DE MORAES
, tendo narrado o crime e aduzido que reconheceu imediatamente o réu, pois o conhecia desde a infância, visto que moravam próximos, bem como pelo depoimento da adolescente Francisca Raquele Lopes de Lima, que estava no imóvel onde o réu deixou o veículo roubado logo após o crime, tendo a mesma narrado que o réu era ex-namorado de usa prima e que sabia do envolvimento deste com crimes. Corroborando tais depoimentos, tem-se o testemunho em juízo do policial
ADÃO MARCOS ESPÍRITO SANTO LEMOS,
responsável pela diligência que culminou na recuperação da motocicleta subtraída.

Portanto, estando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitiva, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Outrossim, pleiteou a
redução de sua pena base
, o que
não merece prosperar
, constatando-se que, em que pese a ocorrência de equívocos do juízo sentenciante na fundamentação de sua valoração das circunstâncias judiciais, a pena base arbitrada para entre os patamares mínimo e médio se encontra adequada e proporcional, fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa,
em razão da valoração negativa de sua
culpabilidade
, pois dirigiu sua sanha criminosa contra uma pessoa que o conhecia desde a infância, merecendo maior reprovabilidade, bem como de seus
maus antecedentes
, pois possui contra si sentença condenatória transitada em julgado proferida nos autos nº

00112913220118140006.

Portanto, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal, como na hipótese, inviabilizando o pleito absolutório.

Por fim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata que não merecem reparo, devendo ser integralmente mantida a pena fixada em
05 (cinco) anos de reclusão
em regime inicial
semiaberto
e
68 (sessenta e oito) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13/07/2023